Tribunal: TJDFT
Processo: 0747882-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747882-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PATRÍCIA DE MENDONÇA RODRIGUES RECORRIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de exibição de documentos. Cerceamento de defesa e julgamento citra petita. Rejeição. Honorários. Princípio da causalidade. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de exibição de documentos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e julgamento citra petita; e (ii) verificar se houve entrega do documento requerido. III. Razões de decidir 3. Em ação de exibição de documentos, se o requerido apresenta o documento solicitado e o magistrado considera o processo devidamente instruído com provas suficientes, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa. 4. Se o pedido de exibição de documentos foi corretamente analisado pelo juízo de origem, que proferiu sentença em consonância com os princípios da congruência e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não há que se falar em julgamento citra petita. 5. A ação de exibição de documentos tem como finalidade a obtenção de provas documentais que estejam em posse da parte contrária ou de terceiros, visando instruir processos ou satisfazer o direito à exibição. Cabe ao magistrado apenas verificar se o documento solicitado existe, sem adentrar na análise dos fatos a serem provados ou nas consequências jurídicas decorrentes. 6. A simples alegação do autor sobre a existência de um contrato diverso do apresentado pelo réu, sem a devida comprovação, não é suficiente para justificar a obrigatoriedade de apresentação de documentação adicional. 7. Nas ações de exibição de documentos em que não fique demonstrada a resistência do réu em apresentá-los em juízo, caberá ao autor suportar os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 759. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1796988, Des. Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/12/2023; TJDFT, Acórdão 1842701, Des. Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 03/04/2024. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que houve afronta ao direito básico à informação clara e adequada, diante da recusa da seguradora em apresentar o contrato original de seguro de vida firmado com o segurado falecido, pai da recorrente; b) artigo 422 do Código Civil, argumentando que a seguradora violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ao ocultar documentos essenciais, apresentar propostas unilaterais e aplicar reajustes abusivos; c) artigos 373, inciso II; 396 e 400, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve indevida distribuição do ônus da prova, bem como recusa injustificada na exibição de documentos essenciais, o que deveria ensejar a presunção de veracidade dos fatos alegados pela recorrente; d) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, requerendo a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica, econômica e informacional da recorrente frente à seguradora. Alega a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, todavia, sem colacionar qualquer julgado como paradigma; e) artigo 51 do códex consumerista, asseverando a existência de cláusulas abusivas, especialmente aquelas que condicionam o pagamento do benefício à “liberalidade dos gestores” da seguradora. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; 422 do Código Civil; 373, inciso II, 396 e 400, todos os últimos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, conforme corretamente decidiu a magistrada a quo, a ré apresentou as propostas no 101451485 e 101921614 (IDs no 223803030 e 223803031), assinadas por Ary Lopes Rodrigues, bem como o regulamento correspondente (ID no 223803033). Tais documentos detalham as condições pactuadas, como coberturas, prêmios, indenizações e beneficiária designada, todos elaborados previamente à emissão da respectiva apólice. Ao contrário do que a recorrente alega, não há que se falar em "contrato original" diverso das propostas anexadas aos autos, pois a contratação do seguro foi formalizada através de proposta – documento que materializa a cobertura pretendida – seguida da emissão da apólice, em conformidade com o art. 759, do Código Civil. Ademais, a autora não apresentou prova mínima que indicasse a existência de contrato com valores diferentes daqueles constantes nos documentos exibidos, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório, conforme previsto no art. 373, inciso I, do CPC. Sendo assim, não há fundamento para exigir que a ré apresente documentação adicional. (ID 74672226). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 51 do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010